Tribunal: TJSP
Processo: 3005893-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 – Pretensão ao reconhecimento do direito de usufruir 180 dias de licença gestante – Liminar deferida em Primeiro Grau – Inadmissibilidade – Contratação temporária que vincula ao Regime Geral de Previdência Social – Concessão da licença pelo prazo de 120 dias – Inteligência do artigo 71, da Lei no 8.213/91 – R. Decisão reformada.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005893-86.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2021

Data de publicação:

04/11/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança – Servidora Pública Estadual temporária – Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Pretensão ao reconhecimento do direito de usufruir 180 dias de licença gestante – Liminar deferida em Primeiro Grau – Inadmissibilidade – Contratação temporária que vincula ao Regime Geral de Previdência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança – Servidora Pública Estadual temporária – Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Pretensão ao reconhecimento do direito de usufruir 180 dias de licença gestante – Liminar deferida em Primeiro Grau – Inadmissibilidade – Contratação temporária que vincula ao Regime Geral de Previdência Social – Concessão da licença pelo prazo de 120 dias – Inteligência do artigo 71, da Lei no 8.213/91 – R. Decisão reformada.

Recurso provido.